Tribunal: TJDFT
Processo: 0738487-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738487-60.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIQUE DOS SANTOS PEIXOTO IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme despacho de ID 41277712, o pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador